Tribunal: STF
Processo: MS 40294
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR. ORDEM DE DESBLOQUEIO DE BENS E VALORES DO IMPETRANTE. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS PELO TCU PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Antônio Silvério de Almeida, contra ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado na inobservância do fim da vigência do prazo de validade de medida cautelar de indisponibilidade de bens.



    Narra que findo o prazo de vigência da ordem de indisponibilidade de bens e valores decretada pelo TCU nos autos do Acórdão 1.548/2023, a ordem de bloqueio de bens e valores do impetrante permanece válida e operando efeitos. Informa que a referida indisponibilidade deveria ter como termo final a data de 26/07/2024, tendo em vista que no acórdão restou estabelecido o prazo de um ano para sua vigência. Contudo, aduz que até os dias atuais seus imóveis e contas bancárias permanecem sem liberação.



    Relata que o próprio TCU no Acórdão 1001/2025 (Doc. 14) manifestou-se pela revogação da cautelar de indisponibilidade de bens, tendo determinado à SEPROC a adoção das providências junto aos órgãos competentes com vistas a desbloquear os imóveis e ativos financeiros. Todavia, argumenta que até os dias atuais o impetrante se vê impossibilitado do uso e disposição de seus bens, bem como está sujeito ao bloqueio das suas contas bancárias.



    O Tribunal de Contas da União prestou informações afirmando, em síntese, que já adotou medidas para efetivar a extinção da indisponibilidade de bens, manifestando-se pela denegação da ordem nos seguintes termos:



    “Mandado de Segurança impetrado por Antônio Silvério de Almeida “contra ato coator praticado Tribunal de Contas da União, consistente no bloqueio ilegal de bens e valores do impetrante, em descumprimento ao acórdão 1001/2025”.



    1. Preliminar: incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal, uma vez que o ato apontado como coator não foi praticado pelo Presidente, Ministros ou nenhum dos colegiados desta Corte de Contas, mas por dirigente de unidade técnica (Seproc), autoridade não elencada no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, entre aquelas sujeitas, na via de mandado de segurança, à competência originária do STF.



    2. Em despacho datado de 15/5/2025, o ministro Antônio Anastasia, em despacho datado de 15/5/2025, determinou à Seproc “que, com a máxima urgência, dê cumprimento aos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1.001/2025 – 2ª Câmara, a fim de tornar efetiva a extinção das medidas cautelares tratadas na citada deliberação”. Considerando que a Seproc já foi notificada do teor do despacho do ministro, é de se reconhecer que estão em andamento as medidas voltadas ao cumprimento do referido acórdão.



    3. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora.



    4. Parecer pela denegação da ordem, ante a inexistência do direito líquido e certo alegado pela impetrante.”(Doc. 20).



    Após intimado para se manifestar sobre os novos documentos juntados aos autos, o impetrante afirma que o bloqueio de suas contas bancárias permanece vigente. Informa, ainda, a permanência da insuficiência das medidas tomadas pela autoridade coatora. Argumenta que a determinação de cancelamento das restrições aos seus imóveis não enseja a averbação, nas respectivas matrículas, do levantamento das indisponibilidades registradas. Por tais razões, insiste que ainda não foi dado cumprimento ao Acórdão 1001/2025, verbis:



    “De fato, consta do Doc. 25 Ordem de Cancelamento de Indisponibilidade de bens em favor de SR. ANTONIO junto ao CNIB (Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens).



    4. Entretanto, a medida não é suficiente para tornar efetiva a extinção da cautelar. Isso porque o cancelamento junto ao CNIB não enseja a averbação, nas matrículas dos imóveis, pelos Registros de Imóveis competentes, do cancelamento das indisponibilidades. 



    (...)



    Destarte, é necessário que, além do cadastro da ordem de cancelamento junto ao CNIB, sejam encaminhados ofícios a cada um dos Registros de Imóveis determinando a averbação do cancelamento das indisponibilidades que foram averbadas nos imóveis de propriedade do SR. ANTONIO. 



    7. É imperioso, ainda, que conste expressamente do ofício que a averbação deve se dar sem ônus para o SR. ANTONIO, ou gratuitamente, porque a averbação da indisponibilidade de bens não foi, obviamente, por ele requerida. (...)



    8. O ofício expedido ao Banco Central pela Seproc/Dijulg/Segesc data de 16/05/2025 (Doc. 27). E dele consta que o desbloqueio dos valores monetários deveria ser realizado com urgência.



    9. Embora expedido há 17 (dezessete) dias, os ativos financeiros de ANTONIO permanecem bloqueados, e não houve qualquer retorno das instituições financeiras Banco Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.



    10. Além de inexistir retorno das referidas instituições, em contato com o Banco Itaú — em que a maior parte dos ativos financeiros está constrita —, o SR. ANTONIO foi informado de que o bloqueio continuava. E fez um depósito em R$ 100,00 em sua conta corrente, para confirmar a informação.



    11. Para a sua surpresa, o valor depositado foi, também, bloqueado, em 30/05/2025. Ademais, o Banco Itaú informou que o bloqueio se deu em cumprimento à Ordem de Indisponibilidade ID 50000000052257 000 100, com limite de R$ 1.897.761,32 (um milhão oitocentos e noventa e sete mil setecentos e sessenta e um reais e trinta e dois centavos).



    (...)



    Evidente que, tal qual ocorre com o cancelamento das indisponibilidades dos imóveis, as medidas adotadas pela Seproc para fins de levantamento das constrições sobre os ativos financeiros do SR. ANTONIO foram insuficientes” (Doc. 32)



    Em vista disso, requer a expedição de ofícios aos registros de imóveis competentes e também às instituições financeiras do Banco do Brasil, Banco Itaú e Caixa Econômica Federal, para que, em prazo não superior a 48 horas, levantem os bloqueios e restrições.



    Em 4/6/2025 o impetrante junta documentos para comprovar que persiste o bloqueio na sua conta bancária do Banco Itaú (Doc. 34 a 36).



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança, entendendo pela inexistência de direito líquido e certo, porquanto “todas as medidas cabíveis foram adotadas para cumprimento do adequado desbloqueio dos bens do impetrante”. Confira-se:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DO DESBLOQUEIO DOS BENS E VALORES DO IMPETRANTE. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS E TRÂMITES LEGALMENTE EXIGIDOS. NÃO CARACTERIZADA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO DE PLANO. - Parecer pela denegação da segurança.” (Doc. 39)



    Na sequência o TCU junta nova manifestação (Doc. 41). Informa que no dia 2/6/2025 a Seproc reiterou junto ao Banco Central a necessidade de cumprimento do Acórdão 1.001/2025, com a consequente liberação dos ativos financeiros bloqueados, tendo sido juntado aos autos ofício do Banco Itaú (Doc. 43) informando o desbloqueio da conta corrente do impetrante.



    No que concerne aos bens imóveis bloqueados, ao receber ofício do 4º Serviço de Registro de Imóveis e do 6º Serviço de Registro de Imóveis, ambos da cidade de Curitiba, informando que não cumprirão as ordens de cancelamento enquanto não pagos os emolumentos, o Relator do processo de TCE, Ministro Antônio Anastasia, determinou as seguintes providências:



    “Determino a remessa dos autos deste processo à Consultoria Jurídica desta Corte de Contas, a fim de que: 



    1. adote as devidas providências para o equacionamento dessas pendências. Para tanto, a Conjur deve, se entender necessário, acionar a Advocacia-Geral da União para que, em conjunto, avaliem, com a urgência que o caso requer, as providências cabíveis a serem adotadas; 



    2. expeça ofício ao Titular da Diretoria do Banco Central responsável pelo cumprimento da ordem de desbloqueio emitida por este Tribunal, a fim de dar-lhe ciência da atual situação pendente de solução e solicitar-lhe que, no prazo de 48 horas, informe esta Corte acerca das providências adotadas e do cumprimento da decisão desta Corte; 



    3. dê ciência ao relator do MS 40294 das providências que estão sendo adotadas por esta Corte, remetendo-lhe, entre outras peças que entender necessário, cópia desta Despacho” (Doc. 41)



    O TCU juntando nova documentação manifesta-se no sentido de que “todas as providências a cargo desta Corte de Contas estão sendo providenciadas e as unidades técnicas com o auxílio da Consultoria Jurídica estão envidando todos os esforços necessários à efetivação do cancelamento das medidas restritivas impostas ao impetrante”(Doc. 47). 



    O impetrante peticiona novamente, requerendo a “imediata expedição de ofícios, por esta Suprema Corte, a cada um dos Serviços, Registros e Cartórios de imóveis, estabelecendo prazo não superior a 48 horas para que procedam ao cancelamento da indisponibilidade de bens, sem qualquer exigência de custas e/ou emolumentos do SR. ANTONIO, sob pena de configuração de crime de desobediência” (Doc. 50).



    É o relatório. DECIDO. 



    A presente impetração se volta contra o Tribunal de Contas da União, porquanto a referida autoridade apontada como coatora não teria tomado medidas efetivas para cumprir com a ordem de desbloqueio do patrimônio do impetrante.



    In casu, verifico que no que concerne aos ativos financeiros da conta bancária do impetrante, a determinação de desbloqueio foi efetivada, consoante ofício do Banco Itaú (Doc. 43). 



    Quanto aos imóveis, assiste razão ao impetrante quando afirma que a determinação pelo TCU de cancelamento das indisponibilidades registradas não ensejaram a necessária averbação pelos cartórios nas matrículas dos imóveis. Como mesmo reconheceu a autoridade impetrada “o Tribunal de Contas da União tem buscado dar efetividade ao cumprimento de suas próprias determinações, todavia, até o momento, sem êxito” (Doc. 47). 



    Com efeito, a autoridade coatora não infirmou os fatos relatados pelo impetrante na inicial do presente writ, tendo inclusive informado que em 16/5/2025, em 6/6/2025 e em 9/6/2025 determinou à Seproc o cumprimento às medidas de liberação dos bens do impetrante com a máxima urgência (Docs. 24, 41, 42, 46 e 47).



    De fato, a falha da Administração não pode causar prejuízo ao impetrante, que se vê suportando indevida restrição ao seu direito de propriedade, mesmo após excedido o prazo de um ano estabelecido na medida constritiva. A segurança, portanto, deve ser concedida a fim de se efetivar a liberação do patrimônio do impetrante.



    Ex positis, com base no artigo 205 do RISTF, CONCEDO A SEGURANÇA, e determino a expedição de ofício aos Registros de Imóveis para que averbem, sem qualquer ônus para o impetrante ou para a União, o cancelamento das indisponibilidades registradas nos imóveis indicados no acórdão 1001/2025 e no recente despacho do TCU (Docs. 14 e 24).



    Brasília, 1º de agosto de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente